Tribunal: STF
Processo: RE 1349844
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Catanduva, São Paulo, assim ementado (Vol. 9):



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Ofensas proferidas por vereador contra o Prefeito à época durante sessão na Câmara dos Vereadores - Imunidade parlamentos afastada - Fala que não guarda relação com o exercício do mandato - Ofensas pessoais veiculadas ao vivo no facebook e no site da Câmara dos Vereadores - Propagação para fora dos limites do município - Dano moral configurado - Valor bem arbitrado - Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos - Recurso a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13).



    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 29, VIII, da CF/1988 e ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 600.063, Tema 469 da repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador”.



    Afirma que, “ainda que as palavras proferidas pelo recorrente tenham sido de certa forma palavras de tons pesados, estas se encontram totalmente respaldadas pelo exercício da vereança, com total intuito de abranger debates políticos, bem como da fiscalização incumbida ao vereador de forma singular” (Vol. 15, fl. 6). 



    Alega que no ano de 2018, o Município de Catanduva enfrentou uma séria epidemia de DENGUE, cuja “infestação de larvas registrava-se em 8,3%, enquanto o aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) se mantinha em 1%”, concluindo que naquele “período, Catanduva registrou mais de oitocentas mortes” (Vol. 15, fl. 6).



    Assevera que “se utilizou da fala em sessão ordinária, para expressar seu total inconformismo com a situação ocorrida, bem como para manifestar sua indignação como cidadão frente a tantas mortes mediante negligência do poder executivo” (Vol. 15, fl. 7).



    Reitera que “as falas (…) contra a o chefe do executivo naquela época, ainda que indesejáveis”, encontram respaldo no “posicionamento desta corte suprema, pois estando o recorrente no exercício de sua função, a imunidade deve ser reconhecida, a fim de que seja primado a liberdade de expressão, o embate político e principalmente pela democracia” (Vol. 15, fl. 8). 



    Em contrarrazões (Vol. 19), o recorrido alega, preliminarmente, a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 282/STF, bem como a ausência de repercussão geral da matéria.



    No mérito, alega a ausência de violação ao art. 29, VIII, da Constituição, reproduzindo, nos mais, os argumentos desenvolvidos em sua inicial, no sentido de que “sofreu deliberadamente ofensas a sua honra durante discurso proferido pelo recorrente em 11 de fevereiro de 2020, durante sessão na Câmara dos Vereadores de Catanduva – SP” (Vol. 19, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Na origem, AFONSO MACCHIONE NETO ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, alegando, em suma, que, na condição de prefeito do Município de Catanduva, no dia 11 de fevereiro de 2020, foi ofendido verbalmente com xingamentos proferidos pelo vereador AMARILDO DAVOLI, durante sessão realizada na Câmara dos Vereadores.,



    Em suas razões recursais, AMARILDO DAVOLI, ora recorrente, invoca, em seu favor, a sua imunidade de vereador, por pronunciamento nas dependências daquela Casa Legislativa.



     



    O Juízo de origem confirmou a sentença, que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais equivalente ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização a partir da propositura da ação e juros legais (1% ao mês) a partir da sentença. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão (Vol. 9, fl. 2):



    “A r. sentença de primeiro grau bem apreciou a lide, em todos os seus aspectos, concedendo a tutela jurisdicional adequada no caso concreto, de modo que merece ser confirmada integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Destaco:



    “É incontroverso nos autos --- e está comprovado pela mídia depositada em cartório --- que o requerido, proferiu várias ofensas em desfavor do requerente, durante sessão na Câmara dos Vereadores desta cidade, que se deu em 11 de fevereiro de 2020. O requerido invoca a sua imunidade de vereador, por pronunciamento nas dependências da Casa Legislativa, não tendo razão, entretanto. 



    É certo que a Constituição Federal garante, no art. 29, VIII, a "inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;" (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992). 



    Trata-se da imunidade, que engloba dois critérios: o material, que garante ao edil a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato; e o territorial, que limita as opiniões, palavras e votos na circunscrição do Município. 



    É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que eventuais ofensas proferidas devem guardar pertinência com o exercício do mandato (imunidade material relativa). O Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que, "nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador" (tema 469).



    Evidente que as expressões utilizadas pelo requerido não guardam relação com o exercício do mandato. Ele foi chamado de "assassino, um criminoso, um bandido"; "os agentes criminosos é (sic) o prefeito, o secretário entre outros"; "tu é um arrogante, tu é um larápio, não vale o sal do batizado, pilantra" e "filho da puta". As ofensas "vagabundo, sem vergonha, criminoso, pilantra, safado, não vale o sal do batizado, esse cara não vale nada, merda, bandido, cara de pau" foram dirigidas ao então secretário de saúde durante o mandato do requerido. 



    Não é preciso muito esforço para verificar que as expressões não guardam crítica objetiva ao desempenho dele, como prefeito. São ofensas pessoais e gratuitas. (...)”.



    O STJ também já pontificou que a imunidade parlamentar não abrange manifestações desvinculadas do exercício do mandato, mas apenas as que tenham conexão com o desempenho da função pública: 



    (…)



    Além disso, e ainda que assim não se entenda, não há como sustentar que as ofensas respeitaram os limites do município, pois foram veiculadas pela internet, de alcance mundial. (...)”. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se as declarações do recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". 



    Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declaração foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o denunciado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais. 



    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais (Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305). 



    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898: 



    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa (Commentários à constituição federal brasileira. Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42). 



    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento. 



    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6). 



    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto, manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia. 



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914). 



    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que: 



    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.) 



    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput , da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988. 



    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill. 



    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar. São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43). 



    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana, foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights, de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento”. 



    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights, William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone, garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar. 



    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar. 



    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011). 



    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma uma inviolabilidade absoluta. 



    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ". 



    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015). 



    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial. 



    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à critica política, prestação de contas ou informação do cidadão. 



    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas. 



    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013). 



    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015. 



    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes 30 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional. 



    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 



    Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 



    Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas dentro do recinto parlamentar – ocasião em que o ora recorrente proferiu expressões que, na compreensão do autor, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares. 



    Ora, a manifestação do recorrente, dentro do parlamento, diante de uma controvérsia revestida de singular gravidade, consistente na alegação de que o Município de Catanduva passava por uma epidemia de dengue que resultou em centenas de vítimas fatais – traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar, tomada em sua essência mesma. 



    Em tal cenário, encontram-se presentes as razões que inspiraram o legislador constituinte a expressamente imunizar o parlamentar dos cognominados “delitos de opinião”, protegendo-lhe, nestes ensejos, do potencial contra-ataque de seus antagonistas políticos. 



    Não me parece que há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 



    Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte.



     



    Há um célebre conceito do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que, fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade expressão positiva, afirmado que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que, jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente (O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss) 



    Concluo com uma análise feita em célebre julgamento da Suprema Corte norte-americana, sobre a liberdade de expressão de agentes públicos. As frases grosseiras, vulgares, desrespeitosas ou com desconhecimento de causa devem ser analisadas pelo eleitor, pois é aquele que tem sempre o direito de saber a opinião dos seus representantes políticos. 



    Por fim, conforme anteriormente mencionado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.063-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, figurando como redator para acórdão o Min. ROBERTO BARROSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 469), fixou a seguinte tese:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”. (grifo nosso)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Sem ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente